Tribunal: TJMT
Processo: 0026275-81.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026275-81.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SONIA CRISTINA QUEIROS DA SILVA - CPF: 632.227.791-04 (APELANTE), LUIZ EDUARDO PEREIRA RIBAS - CPF: 030.929.919-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDAABSOLVIÇÃO
D
A
APELANTE
. ALEGADA FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS PELASPROVASCOLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 2
. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. ALEGADA JUNTADA DE OFÍCIO D
A FOLHA DE ANTECEDENTES DA APELANTE
PELO JUIZ. DESCABIMENTO. DOCUMENTO EXTRAÍDO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE MOSTRA APTO PARA COMPROVAR A REFERIDA AGRAVANTE. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT. 3.
POSTULADA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição d
a
apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos; e sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima e da testemunha, que firmemente apontaram
-n
a
como
a
autor
a
do crime narrado na denúncia.

2.

O extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização dos maus antecedentes ou reincidência do acusado, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria. Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 18 seguintes termos: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

3.

É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto para a apelante porquanto, apesar de a pena que lhe foi aplicada ter sido fixada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela é reincidente, devendo, pois, incidir a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sonia Cristina Queiros da Silva
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0026275-81.2017.8.11.0042
, condenando-a pela prática do delito de furto
simples
(art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime semiaberto,
e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos
.

A
apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
202689267
,
requer
a
sua absolvição do crime de furto, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas judiciais para embasar a sentença condenatória
;
ou, subsidiariamente,
o afastamento da agravante da reincidência
, por ofensa ao princípio do contraditório e a fixação do regime inicial aberto
.

Nas contrarrazões constantes no ID
202689272
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo
parecer que se vê no ID
208734671
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
202691683
, p. 1-
3
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 29/11/2016, por volta de 16h30min, no Salão “Blush Cabelo e Arte”, mais precisamente na Av. Presidente Marques, nº 1300, bairro Quilombo, nesta Capital, a denunciada
SÔNIA
subtraiu para si, mediante frade, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung S7 ED, cor dourado (avaliado indiretamente no valor de R$ 1.300,00 – fls. 14), pertencente à vítima
Luiz Eduardo Pereira Ribas
.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a denunciada adentrou no estabelecimento se passando por uma cliente, apresentando-se como “Andreia” e passando seu número de telefone à funcionária do salão. Ocorre que, a denunciada pediu um copo de água para a funcionária e, na oportunidade em que ficou sozinha no balcão, SÔNIA subtraiu o objeto acima mencionado, evadindo-se do local logo em seguida.

A vítima ao analisar as imagens de monitoramento do local (fls. 10/11), identificou a meliante e, com o número de celular que ela havia repassado, conseguiu
achá-la
no
facebook
, oportunidade em que a funcionária reconheceu como sendo a mulher que se apresentou como “Andreia” e que furtou o aparelho. [...]

A materialidade do crime de furto ficou comprovada pelos seguintes documentos:
boleti
m
de ocorrência (ID
202691683
, p.
6-7
)
, termo de
apreensão
(ID
202691683
, p.
14
),
e
auto de avaliação indireta (ID
202691683
, p. 1
7
)
; como também pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, apesar de a defesa sustentar a ausência de provas para a condenação d
a
apelante, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram a narrativa contida na peça acusatória.

Com efeito,
no dia dos fatos, a apelante entrou no
salão
se
fazendo passar
por uma cliente

de nome
“Andréia”,
e
deu o
número de
seu
telefone
à

atendente,
ato contínuo,
pediu
para esta
um copo
de
água e
quando

ficou
sozinha

aquela
se apropriou do
telefone celular
, evadindo-se do local.

Após análise das imagens gravadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento
;

bem como por

meio
do número d
o
telefone informado pela
apelante
, foi possível localizá-la na rede social
Facebook
,
quando a

mulher
da vítima, Elizabeth
–
quem atendeu
Sônia
Cristina

no salão onde ocorre
u o delito patrimonial

–
a reconheceu como sendo a mulher que se apresentou como “Andréia”.

A
despeito da
contradição aventada pela apelante
em suas razões recursais
quanto ao depoimento do ofendido na
polícia e em juízo, tem-se que as divergências apontadas
não t
ê
m o condão de rechaçar
a prática

do
crime atribuído à
S
ônia Cristina
, pois
embora Luiz Fernando (proprietário
d
o
celular
subtraído) não estivesse no local no momento em que ocorreu o ilícito, sua
mulher
,
Elizabeth
,
era quem tinha a posse do objeto e teve contato direto com a apelante, na oportunidade em que
esta
pediu
àquela
um copo d’água e, na ausência
da ate
ndente,
se apropriou do
celular.

A
lém disso, foi
Sonia
Cristina
quem
forneceu um número
de
telef
one

por meio
do qual
foi possível identificá-la em rede social e comparar
suas fotos
com as imagens que já haviam sido gravadas por câmeras de segurança no dia do crime.

Sendo a
ssim
,
é imperioso concluir que a negativa apresentada pel
a
apelante não merece credibilidade, na medida em que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pela vítima, os quais confirmaram os elementos de convicção colhidos no curso da instrução processual.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime de furto, fato, esse, que fo
i
comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar

na absolvição d
a
apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Em
relação
à alegação
da apelante
de que a
agravante da
reincidência deve ser afastada, uma vez que
o
extrato de antecedentes criminais
foi juntado de ofício pelo juiz
, sem que lhe possibilitasse o exercício do contraditório
,
tem-se que tal circunstância,
ainda que fosse verdadeira,

não configura
ria
violação aos princípios do devido processo legal
ou da ampla defesa.

Em primeiro lugar,
porque
d
a análise
destes
autos,
se depreende
que o Ministério Público, ao
oferecer
denúncia, juntou aos autos a cópia dos antecedentes criminais da apelante (ID
202691683, p. 56
-
57
).

Em
segundo lugar
,
é ponto pacífico que a folha de antecedentes criminais é considerando documento apto a comprovar a reincidência e os maus antecedentes, tal como foi reconhecido pela Súmula n. 636 do Superior Tribunal de Justiça, grafada desta forma: “A
folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

E, n
o mesmo sentido,
tem-se o Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
segundo o qual:

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017)

Destarte
, não há motivo para a retificação da pena
intermediária
em razão da
aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Por derradeiro, no que diz respeito ao pedido d
a
apelante visando a alteração do regime de cumprimento de pena, embora a sua pena tenha sido estipulada
abaixo de
4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial para o
seu
cumprimento deve ser mantido no semiaberto, tendo em vista que é reincidente, conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, incidindo, destarte, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe de forma clara e insofismável que "
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a
pela
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
".

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Sonia Cristina Queiros da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024